Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRASLADO E SEPULTAMENTO DE CORPO. DOMÍCILIO DIVERSO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. CAUSA MORTIS. COVID-19. PROTOCOLO DE SEGURANÇA OBSERVADO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 15 do Decreto no 40.569, de 27 de março de 2020, que trata da prestação de serviços de cemitério no Distrito Federal, em regra o sepultamento ocorre no domicílio do falecido.
2. É possível excepcionar a regra de sepultamento no domicílio do falecido quando este não possuía parentes no local de seu domicílio.
3. Ainda que a causa mortis do falecido seja em razão da COVID-19, é possível o transporte do cadáver caso seja observado o Protocolo de Manuseio de Cadáveres e Prevenção para Doenças Infectocontagiosas de Notificação Compulsória.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.